Tribunal: CARF
Processo: 15578.000280/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. RERRATIFICAÇÃO.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que parcialmente, para o devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000280/2008-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.629 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
CARBODERIVADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. RERRATIFICAÇÃO.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-
se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que parcialmente, para o
devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, na parte em que admitidos, reconhecer a omissão apontada, sem
efeitos infringentes, rerratificando-se a decisão embargada.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000280/2008-54
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, apresentado
pela Embargante supra identificada:
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos por
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sucessora por
incorporação de CARBODERIVADOS S.A. (fls. 671 a 674), contra o Acórdão
no 1401-005.529 (fls. 656 a 667), por meio do qual os membros da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 19/05/2021, negaram provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.”
A decisão embargada tem a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para
os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
ante a previsão de rito próprio no Decreto no 4.213, de 2002.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ que embasou a
apresentação de Declaração de Compensação, deve-se não homologar a
compensação declarada.”
O sujeito passivo foi oficialmente cientificado do acórdão em 13/10/2021 (fl.
717), por meio de mensagem eletrônica enviada à sua Caixa Postal (Domicílio
Tributário Eletrônico). Antes disso, já em 16/06/2021 (Termo de Solicitação de
Juntada à fl. 669), opusera embargos de declaração tempestivos à decisão, com
fundamento nos arts. 64, I, e 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015).
O embargante alega que o Acórdão no 1401-005.529 estaria eivado de omissão
descrita da seguinte forma:
(Início da transcrição dos embargos)
4.1, O ponto omisso não pronunciado pela Turma.
A v. acórdão ora embargado, omitiu à deliberação do pedido de juntada pela
Embargante, de documento superveniente (protocolo anexo de 27/11/2020),
acórdão 1201-000.715, da 1a Seção de Julgamento, 2a Câmera, 1a Turma
Ordinária, que à unanimidade decidiu (ementa):
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

"RECURSO VOLUNTÁRIO. ADENE X SUDENE. BENEFÍCIO FISCAL
RECONHECIMENTO QUANTO AOS PERÍODOS DE 2003 E 2004.
Quanto â cobrança do IRPJ, considerando que apenas em 2004 a empresa foi
cientificada da cassação do benefício fiscal em março a abril de 2004, caberá
aplicar a exigência fiscal a partir de janeiro de 2005, evitando, com isso, a
surpresa ao contribuinte e o atendimento ao artigo 178, 179 e 104 do CTN.
Recurso de ofício conhecido e não provido. Recurso voluntário conhecido e
provido parcialmente."
Desta forma o v. Acórdão antes citado reconheceu expressamente, saldo
negativo de Imposto de renda, no ano calendário de 2004.
Por outro lado, o v. Acórdão ora embargado, pontua que não foi comprovado a
existência de saldo negativo de IRPJ, que possa justificar a compensação
tributária declarada, vejamos:
"SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ que embasou a
apresentação de Declaração de Compensação, deve-se não homologar a
compensação declarada."
O ponto omissivo deve ser prontamente corrigido, mediante integração
decisória, como aliás se requer.
(término da transcrição dos embargos)
Verifica-se que o embargante defende que o Acórdão no 1401-005.529 teria
deixado de se pronunciar a respeito de ponto relevante à resolução da lide,
qual seja o protocolo, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário, de
petição que trouxe aos autos o Acórdão no 1201-000.715, que teria relação com
o presente contencioso.
Considero procedente a alegação do sujeito passivo.
Consta à fl. 576 do presente processo petição protocolada em 27/11/2020
(antes, portanto, do julgamento do recurso voluntário) com o seguinte teor:
“ELKEM PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sucessora
de CARBOINDUSTRIAL S/A, portadora do CNPJ (MF) no. 42.593.061/0001-
50 (cartão do CNPJ/MF anexo), Recorrente substancialmente qualificada nos
autos do processo referenciado vem, respeitosamente, à presença de V. Exa,
requerer o que se segue:
a) Juntada do acórdão no 1201-000.715, 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária,
Recurso no 888.664, que reconheceu o benefício fiscal ADENE X SUDENE,
quanto aos períodos de 2003 e 2004, assim legitimando o saldo negativo do
imposto de renda da Recorrente, cuja compensação fora anteriormente
glosada, sob a alegação de decisão administrativa definitiva. A planilha anexa,
bem comprova que o valor afetado e então glosado, fora decorrente deste
reconhecimento;
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

b) Como se trata de matéria decorrente, fica o eminente relator do acórdão, a
egrégia 2a Câmara e a Colenda 1a Turma, preventos para o julgamento do
presente recurso voluntário e,
c) Face a procuração e documento de identidade do procurador ora juntados,
há prova que o mesmo é idoso, justificando assim prioridade neste rito
administrativo, inclusive no julgamento.
O sujeito passivo trouxe aos autos, portanto, decisão administrativa que,
discutindo matéria de fundo alegadamente idêntica à debatida no presente
contencioso, teria decidido de forma favorável ao contribuinte e defendeu, na
sequência, que haveria decorrência entre o presente processo e aquele em que
fora proferido o Acórdão no 1201-000.715, de forma que o Relator daquela
decisão estaria prevento para o julgamento do recurso voluntário interposto
nestes autos.
Sem adentrar na procedência ou não das alegações, fato é que o Acórdão no
1401-005.529, ora embargado, sequer mencionou a existência da petição
protocolada em 27/11/2020. Tratando-se de documento que traz elementos que,
em tese, poderiam influir nos rumos do julgamento realizado em 19/05/2021,
verifica-se que a decisão embargada deveria tê-lo analisado, ainda que
simplesmente para refutar os pedidos formulados pelo sujeito passivo. Entendo
configurada, assim, a omissão arguida pelo embargante.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo ELKEM
PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
[...]
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
De se concordar com a admissibilidade dos embargos apenas no sentido de
comentar a existência das novas alegações e documentos, então apresentadas antes do Acórdão
de no 1401-005.529 desta Turma Ordinária e que não foram objeto de apreciação por parte deste
Relator. Os comentários, então, passam a fazer parte do acórdão embargado.
Inicialmente, reproduzo parte do relatório da decisão recorrida, então transcrito no
Acórdão de no 1401-005.529, ora embargado:
Relatório
No dia 27/05/2005, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) o PER/DCOMP 28698.07054.270505.1.7.02-6547 (fls.10/14), no
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

qual informou possuir crédito original de R$ 399.722,70 oriundo de saldo
negativo do imposto sobre a renda de mesmo valor, relativo ao ano-calendário
de 2004 -, que foi utilizado na compensação dos seguintes débitos fiscais:

As compensações declaradas nos referidos PER/DCOMPs não foram
homologadas porque, segundo o Parecer SEORT/DRFNIT n° 547/2010
(fls.99/103):
a) na composição do saldo negativo do IRPJ de 2004, não se pode considerar o
valor da redução do imposto incidente sobre o lucro da exploração na área de
atuação da extinta SUDENE (R$ 1.706.588,20), em razão de já haver decisão
administrativa definitiva no sentido do não reconhecimento desse benefício
fiscal (ver cópia do Parecer SEORT n° 336/2004 às fls. 53/55 e do Acórdão
n°12-12.068 – 6a Turma da DRJ/RJOI às fls. 66/73); e
b) as declarações de compensação que quitariam as estimativas mensais de
2004 do IRPJ não foram homologadas, conforme consta do processo
administrativo n° 15578.000048/2005-73, motivo pelo qual se torna inviável o
aproveitamento do somatório dessas estimativas (R$ 1.208.599,88) na
composição do saldo negativo do período.
A cassação do benefício fiscal em comento foi mantida em decisão administrativa
definitiva, de modo que na composição do saldo negativo do imposto de renda de 2004 não se
poderia considerar o valor da redução do imposto incidente sobre o lucro da exploração, no caso,
na importância de R$ 1.706.588,20.
Por conta desta glosa do benefício fiscal, decisão definitiva na esfera
administrativa, nos termos do §4o do art.3o do Decreto 4.213/2002, o saldo de IRPJ de 2004
passou a ser positivo.
Ainda, as estimativas mensais de 2004 e compensadas com saldo negativo de
imposto de renda de 2003 não foram homologadas, em face da inexistência deste crédito.
Para fins de atendimento ao Despacho de Admissibilidade dos Embargos, de que
o Acórdão de no 1201-000.715, então suscitado pela Embargante no sentido de que o seu
decisório traria consequências ao decidido no presente processo, entendo que não há nenhuma
afetação ao acórdão embargado.
Eis o que afirmou a Embargante:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

Contrariamente ao alegado, o referido Acórdão 1201-000.715 não legitimou o
saldo negativo do imposto da renda de 2004, conforme alegado pela Embargante.
Neste sentido, trago excertos deste acórdão, acostados aos autos às fls.1.074
(Volume 3):

[...]

O referido acórdão, portanto, como se percebe, tratou de analisar a exigência dos
lançamentos de ofício, então advindos da cassação do benefício fiscal legitimamente ocorrida
em 2004, e que, segundo o decisório, a exigência fiscal deveria ser feita e cobrada apenas em
2005, situação que, ao meu juízo, reitero, não traz nenhuma consequência ao decidido no
acórdão embargado.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

Conclusão
É o voto, por acolher os Embargos de Declaração, para na parte admitida,
reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, rerratificando-se a decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 735
DF CARF MF
Original